Tribunal: TJDFT
Processo: 0714920-26.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0714920-26.2024.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCIO DA CUNHA FERREIRA EMBARGADO: CARTÃO BRB S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por MARCIO DA CUNHA FERREIRA contra o v. acórdão exarado sob o ID 73797577, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. Nos embargos de declaração opostos sob o ID 74169506, o embargante aduz que o egrégio Colegiado incorreu em omissão, contradição e erro material ao afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, desconsiderando elementos expressamente reconhecidos pela sentença e pelo próprio acórdão. Aponta que a decisão deixou de aplicar jurisprudência pacífica que reconhece a existência de dano moral nas hipóteses de fraude bancária com falha de segurança na prestação de serviços. Pontua que o v. acórdão foi omisso ao não enfrentar fundamento essencial da sentença, que reconheceu a configuração de dano moral in re ipsa, ante a existência de débito indevido em recursos de natureza alimentar. Indica que o decisum fora contraditório, tendo em vista que o afastamento da indenização por danos morais conflita com a responsabilidade objetiva e com a Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça. Delineia que houve erro material quanto à referência de que não houve prejuízo comprovado, tendo em vista que foi evidenciada a violação ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana. Ao final, o embargante pleiteia o acolhimento dos embargos de declaração, com a atribuição de efeitos infringentes, para que sejam sanados os vícios apontados, restabelecendo-se a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais fixada na sentença. Percebe-se, assim, que o embargante pretende agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 4 de agosto de 2025 às 13:41:01. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora